Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-97.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702927-97.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL ARAUJO RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em petição de ID 51722803, o advogado André Alves da Mata (OAB/DF n. 63.343) comunica renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente Daniel Araújo Rodrigues. Considerando que remanesce uma advogada constituída para patrocinar o acusado, Hellen dos Santos Costa, OAB/DF n. 65.081 (IDs 48852364 e 48852378), torna-se prescindível a comunicação do mandante. Diante do exposto, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria da Segunda Turma Criminal para que se retifique a autuação, excluindo-se o advogado outrora cadastrado em relação ao réu, mantida apenas a advogada Hellen dos Santos Costa, OAB/DF n. 65.081, em nome de quem devem ser realizadas todas as publicações. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator